Tribunal: TJDFT
Processo: 0754015-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754015-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA AGRAVADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SAO PAULO D E S P A C H O Dê-se ciência ao Agravado da petição e documentos ID 58744910, no prazo de 48 horas. Após, à Secretaria para analisar o pedido de sustentação oral (ID 58401214). Brasília, 6 de maio de 2024 17:32:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador